Tribunal: TJES
Processo: 5006020-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DO SEPAM-JOMA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA APOSENTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Muniz Freire contra decisão proferida nos autos de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por viúvo de servidora municipal aposentada, que pleiteia o pagamento de pensão por morte. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando ao Município a implementação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Muniz Freire está legalmente obrigado a conceder pensão por morte ao cônjuge sobrevivente de servidora aposentada com base em regime próprio de previdência extinto antes do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do segurado, conforme Súmula nº 340 do STJ, sendo esta a norma aplicável para análise do direito ao benefício.

A Lei Municipal nº 1.425/1997, que instituiu o SEPAM-JOMA como regime próprio de previdência municipal, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.517/1999, que extinguiu o regime próprio e transferiu os segurados ao RGPS.

O art. 4º da Lei nº 1.517/1999 impõe ao Município a responsabilidade apenas pelo pagamento dos benefícios concedidos até a data da extinção do regime próprio ou cujos requisitos foram preenchidos antes de sua extinção, o que não se aplica à pensão por morte requerida, cujo fato gerador (óbito) ocorreu apenas em 2021.

A inexistência de legislação municipal vigente em 2021 autorizando a concessão de pensão por morte afasta o direito invocado pelo autor, diante da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A alegação de que terceiros em situação análoga recebem o benefício não enseja direito à concessão, pois o princípio da isonomia não ampara a perpetuação de atos ilegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município não está obrigado a conceder pensão por morte com base em regime próprio extinto quando o fato gerador do benefício ocorre após sua revogação e inexistir legislação vigente que o ampare.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.425/1997; Lei Municipal nº 1.517/1999, art. 4º; CF/1988, art. 40, § 14; Código Civil, art. 1.724.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJES, AI nº 0001148-43.2017.8.08.0037, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006020-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL

AGRAVADO: MANOEL DA PENHA MACHADO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DO SEPAM-JOMA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA APOSENTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Muniz Freire contra decisão proferida nos autos de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por viúvo de servidora municipal aposentada, que pleiteia o pagamento de pensão por morte. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando ao Município a implementação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Muniz Freire está legalmente obrigado a conceder pensão por morte ao cônjuge sobrevivente de servidora aposentada com base em regime próprio de previdência extinto antes do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do segurado, conforme Súmula nº 340 do STJ, sendo esta a norma aplicável para análise do direito ao benefício.

A Lei Municipal nº 1.425/1997, que instituiu o SEPAM-JOMA como regime próprio de previdência municipal, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.517/1999, que extinguiu o regime próprio e transferiu os segurados ao RGPS.

O art. 4º da Lei nº 1.517/1999 impõe ao Município a responsabilidade apenas pelo pagamento dos benefícios concedidos até a data da extinção do regime próprio ou cujos requisitos foram preenchidos antes de sua extinção, o que não se aplica à pensão por morte requerida, cujo fato gerador (óbito) ocorreu apenas em 2021.

A inexistência de legislação municipal vigente em 2021 autorizando a concessão de pensão por morte afasta o direito invocado pelo autor, diante da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A alegação de que terceiros em situação análoga recebem o benefício não enseja direito à concessão, pois o princípio da isonomia não ampara a perpetuação de atos ilegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município não está obrigado a conceder pensão por morte com base em regime próprio extinto quando o fato gerador do benefício ocorre após sua revogação e inexistir legislação vigente que o ampare.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.425/1997; Lei Municipal nº 1.517/1999, art. 4º; CF/1988, art. 40, § 14; Código Civil, art. 1.724.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJES, AI nº 0001148-43.2017.8.08.0037, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
em face da decisão
id. 64594890
dos autos da “Ação de Concessão de Pensão por Morte”, tombada sob o n.º 5001101-37.2024.8.08.0037, ajuizada por
MANOEL DA PENHA MACHADO
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que determinou ao Agravante que “
implemente o benefício de pensão por morte ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, à luz do risco à subsistência do autor diante da negativa administrativa do benefício.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso e, em suas razões
(id. 13266066),
alega, em síntese:
(i)
que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo, portanto, ilegal a concessão de benefício previdenciário por ausência de previsão legal;
(ii)
que a decisão liminar possui caráter satisfativo e irreversível, com evidente risco de dano ao erário municipal e
(iii)
que a concessão liminar se deu sem a comprovação da existência do direito, sendo necessária a dilação probatória.

Em decisão anexada ao
id. 13337531
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, que sustentou, em síntese, a manutenção da decisão guerreada
(id. 13518674).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5006020-49.2025.8.08.0000

Agravante:
Município de Muniz Freire

Agravado:
Manoel da Penha Machado

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do autor, ora Agravado, na condição de esposo de falecida servidora pública municipal, ao recebimento de pensão por morte a ser pago pelo
M
unicípio de Muniz Freire.

Na origem, relata o autor que era casado com a Sra. NADIR DA ROCHA MACHADO,
servidora pública aposentada do município de Muniz Freire,
a qual veio a óbito em 24/03/2021.

Em razão do falecimento,
o ora Agravado
postulou administrativamente a concessão de pensão por morte,
o qual foi
indeferido
pelo município
sob a justificativa de ausência de amparo legal para a outorga do benefício.

Nos autos de origem, o
Juízo
a quo
concedeu a tutela liminar pretendida pelo autor sob o seguinte raciocínio:

“
[...] Primeiramente, há indícios de verossimilhança nas alegações autorais, uma vez que a parte autora juntou a cópia da certidão de óbito da Srª. Nadir da Rocha Machado (ID nº. 50424435, pg. 2); a decisão do requerido que indeferiu o benefício pleiteado administrativamente (ID nº. 50424436, págs. 02/06).

Assim, entendo que neste momento processual, resta evidenciada a probabilidade do direito do requerente, dado que a presença de provas sólidas que corroboram com os relatos realizados na inicial demonstram que há possibilidade de êxito para o requerente ao fim da instrução da ação.

Quanto ao perigo de dano, também resta evidente, uma vez que o requerente era casado com a de cujus e, portanto, sua dependência com relação a ela é presumida, já que possuíam vida conjunta e, como preceitua o art. 1724 do Código Civil: “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.” (grifos)

Diante disso, entendo que ausência do benefício, no decorrer da ação, poderá colocar em risco o sustento do autor, ferindo princípios básicos, como o da dignidade da pessoa humana.

Ademais, tenho que a medida é plenamente reversível.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de implementação do benefício de pensão por morte pelo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Pois bem.

Nos termos da
Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça
, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso concreto, o autor sustenta que o Município é obrigado a conceder-lhe o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de sua esposa, servidora pública municipal aposentada, pois esta teria se aposentado em março de 1999, com base na Lei Municipal nº 1.425 de 1997, que criou o
SEPAM-JOMA – “Serviço de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais José Maurício de Almeida”, isto é, um regime próprio de previdência social
aos servidores municipais.

Alega o autor que, não obstante tenha ocorrido posterior extinção do referido regime próprio, por meio da Lei
Municipal
nº 1.517, de 23 de junho de 1999, esta própria legislação teria previsto a continuidade dos benefícios
concedidos durante sua vigência, em seu art. 4º, que assim dispõe:

Lei 1.517/1999 – Art. 4º:
“O Município assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios con
c
edidos durante a sua vigência, bem como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do SEPAM/JOMA.”

Sustent
a,
ainda, que atualmente existem terceiros em situação idêntica a sua e que recebem o benefício da pensão por morte do Município, alegando violação do princípio da isonomia.

Por outro lado, o
Município
de Muniz Freire defende que a Lei nº 1.517/1999 extinguiu o regime próprio, alterando-o para o regime geral de previdência e, considerando que o óbito da servidora se deu em 2021, não haveria direito à pensão por morte, por inexistência de previsão legal para tanto. Assiste razão ao Município.

Não se ignora que a
falecida Sra. Nadir da Rocha Machado aposentou-se em 26.03.1999, durante a vigência da Lei nº 1.425/1997, que instaurou o regime único e criou
SEPAM-JOMA – “Serviço de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais José Maurício de Almeida”.
Sabe-se que, m
esmo após a extinção do regime próprio de previdência, afirma o ora Agravado que a servidora permaneceu recebendo sua aposentadoria nos termos da lei extinta.

Todavia, tais fatos não conduzem ao direito à pensão por morte de seu cônjuge sobrevivente. Tal conclusão pode ser extraída da própria Lei
nº
1.517/1999, que assim dispôs:

Art. 1º - Fica extinto o Serviço Municipal de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Muniz Freire “JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA
” – SEPAM/JOMA, instituído pela Lei Municipal nº 1.425/97, com base nas determinações da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, regu
l
amentada pela Portaria nº 4.992 de 05 de fevereiro de 1999, em seus artigos 9º e 21º.

Art. 2º -

Os assegurados do SEPAM/JOMA passarão a contribuir para o RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4º –
O Município assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos
durante a sua vigência,
bem como daqueles cujos requisitos necessários à sua concessão foram
implementados anteriormente à extinção do SEPAM/JOMA.”

Q
uando da concessão de aposentadoria à Sra. Nadir, em 1999, ainda
se encontrava
vigente a Lei nº 1.425/97 e, portanto,
perfeitamente
legal a concessão e manutenção de sua aposentadoria paga pelo Município de Muniz Freire, ainda que com base em regime próprio já extinto,
nos
exatos
termos do
art. 4º acima transcrito.

Todavia, o fato gerador da pensão por morte se deu
apenas e
m 2021, não podendo se falar que, em 1999, quando da extinção do SEPAM/JOMA, já estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, razão pela qual não se aplica ao caso concreto a parte final do
art. 4º
.

Conforme colacionado acima, o “Serviço de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais José Maurício de Almeida” foi extinto pela Lei
M
unicipal n. 1.517/1999, com a transferência dos segurados para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, sem que outra fosse implementada.

Aliás,

esta Colenda
Quarta Câmara, ao apreciar a matéria aqui em debate, inclusive em recurso interposto pelo mesmo município, decidiu que “
A instituição de regime de previdência complementar é faculdade dos Municípios (art. 40, § 14, CF), sendo indevido o pagamento do benefício quando ausente legislação a respeito da matéria.”
(TJES - Agravo de instrumento nº 0001148-43.2017.8.08.0037; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data: 14.12.2018).

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, por existirem, em tese, terceiros que ainda recebem o benefício de pensão por morte, eis que a ilegalidade de um ato praticado pela Administração Pública não a autoriza a praticá-lo em face de outros administrados. Pelo contrário, tais circunstâncias devem conduzir à reanálise dos supostos atos ilegais, sempre observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando as legislações municipais supramencionadas, à luz do princípio da legalidade estrita que norteia a Administração Pública, não há como sustentar o direito à pensão por morte em favor do ora Agravado, a ser concedido pelo Município de Muniz Freire com base na Lei 1.425/97.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento,

para reformar a r. decisão recorrida que deferiu a tutela antecipada de implementação do benefício de pensão por morte em favor do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.